Tribunal: STF
Processo: ARE 1592654
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Conversão em agravo regimental. Título executivo judicial. Reexame de fatos e provas e da legislação local. Inadmissibilidade. Temas 551 e 660. Inexistência de ofensa. Embargos recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 

    2. Acordão recorrido que, em cumprimento provisório de sentença prolatada em mandado de segurança, determinou a intimação para comprovar o cumprimento de obrigação de fazer referente à reintegração de servidores. 

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se a rediscussão da interpretação de um título judicial, que envolve a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de conjunto fático-probatório, é admissível em sede de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    4. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento, afastando a ressalva feita pela decisão agravada em relação a uma servidora e determinando que a intimação para cumprimento do julgado abrangesse todos os servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação que exerceram o direito de opção previsto no caput do artigo 122 da Lei Complementar Municipal nº 4/2005, por entender que o termo "professores" foi utilizado de maneira genérica.

    5. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos. A rediscussão da questão, no sentido pretendido pela parte agravante, exigiria a reformulação da moldura fática delimitada na origem, bem como o reexame da legislação local invocada, o que encontra limites, na via extraordinária, nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

    6. Rejeitadas as alegações de ofensa aos Temas 551 e 660 da repercussão geral, uma vez que a questão se restringe ao âmbito infraconstitucional.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos recebidos com agravo regimental, ao qual se nega provimento.